Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029093-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES RABELO - CPF: 374.442.778-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

II - Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1029093-50.2021.8.11.0041 interposto por SOMPO SEGUROS S.A. contra sentença proferida nos “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 202573694 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que o valor da causa é baixo, nos termos do artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 202573695 que neste feito, está sub-rogada nos direitos do seu segurado, se fazendo límpida a necessidade da aplicação do CDC e, com a inversão do ônus da prova, pois como podemos verificar nos autos, a ré não juntou nada, sequer juntou relatórios capazes de comprovar que na data do sinistro durante as 24 horas do dia, a tensão de energia elétrica entregue na unidade consumidora se manteve no padrão utilizado, devendo ser reformada a sentença no ponto;

Aduz que seguindo a linha de raciocínio apontada pelo STJ imperiosa a reforma do decisum quanto a conclusão de ausência de comprovação do nexo causal, especialmente por ter nos autos laudos técnicos informando que os danos causados aos aparelhos foram em decocorrências de sobrecarga e oscilação de energia, os quais são condizentes com este tipo de sinistro, sendo fato mais que suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações feitas na inicial;

Afirma que ao contrário do que concluiu o Douto Magistrado, o nexo causal fora devidamente comprovado através dos avisos de sinistros e laudos (ID 55126836 / 55126839 / 55126840 / 55128043) juntados ao feito, elaborados por profissionais habilitados e especializados na área, que deixam claro que os danos nos equipamentos do segurado se deram em razão de distúrbios na rede externa de energia, ou seja, oscilação/ sobretensão de tensão de energia decorrente de intempéries meteorológicas;

Sustenta que nos laudos técnicos que extraem-se dos autos especificam que os equipamentos eletrônicos do segurado foram danificados em razão de instabilidade na rede elétrica. Tais laudos, embora unilaterais, são válidos e eficazes para comprovar a ocorrência dos danos e a existência do nexo causal no caso concreto, mesmo porque sequer foram tecnicamente impugnados pela Apelada. Portanto, tem-se que cuidou a Autora/Apelante de demonstrar "oportuno tempore" nos autos, os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a Ré/Apelada, mesmo tendo sido processualmente concitada a tanto, não se dignou a derruir os convincentes elementos de prova anexados à peça matriz;

Argumenta que acerca da validade dos laudos técnicos, importante elucidar que são documentos elaborados por profissionais que examinaram diretamente os bens e constataram as avarias e estão de pleno acordo com o Módulo 9, Seção 9.1 da Prodist;

Informa que exigir da Seguradora ou dos consumidores provas diversas dos Laudos Técnicos fornecidos por profissionais capacitados e sem nenhum vínculo com a recorrente, é exigir que se produza prova diabólica, já que as informações quanto a tensão de energia entregue na unidade consumidora é um dado cuja extração e guarda é exclusiva da Apelada, que detém o monopólio das informações dos serviços prestados. Insta dizer que, fenômenos naturais, não excluem a responsabilidade da Apelada, uma vez que são provisíveis e corriqueiras. Ao contrário, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios, por isso, cabe a Concessionária, manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as consequências do eventos climáticos;

Requer seja conhecido o presente recurso para que, ao final, seja por essa Egrégia Corte integralmente provido, com a consequente reforma total da r. sentença, de acordo com as razões ora expostas, reconhecendo-se a responsabilidade da Apelada pelo evento narrado, condenando-a ao pagamento da quantia pleiteada, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora a partir do desembolso, bem como às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, por ser medida de justiça que se impõe. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as razões de mérito, requer-se a redução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

Contrarrazões sob ID. 202573699 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sompo Seguros S/A, ora apelante, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora apelada.

Narrou a parte autora que firmou com Praça das Fontes Casa de Carnes e Conveniência EIRELI EPP e Jânio Evandro da Silva, contratos de seguro, representados pelas apólices de números 1800554384 e 1400878084, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que em 01/07/2020 e 09/10/2020 as unidades consumidoras sofreram intensas variações de tensões elétricas, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor corresponde à indenização paga em R$ 4.228,00 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o laudo pericial juntado é suficiente para demonstrar a ilegalidade cometida pela parte ré/apelada.

PRELIMINARMENTE.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos que em face de sinistro ocorrido em decorrência do fornecimento de energia elétrica pela parte apelante houve danificação de aparelhos eletrônicos, ocasionando a seguradora ora apelada danos materiais no total de R$ 4.228,00 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Verifica-se que sobre os equipamentos do segurado Praça das Fontes Casa de Carnes e Conveniência EIRELI EPP, no laudo de Id. 63432800 consta o defeito por “possíveis queda ou oscilação de energia elétrica”.

Sobre os equipamentos do segurado Jânio Evandro da Silva, no laudo de Id. 63432801 consta o defeito por “oscilação de energia”.

Convém registrar que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto e sequer constam a data e hora do evento, não servindo para o fim que se destinam.

(...)

Ademais, a ré apresentou relatórios técnicos que atestam a ausência de “perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora” (Id. 71143911 e Id. 71143912).”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

Bem assim, a responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público é, igualmente, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da Republica.

Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6o da Constituição:

1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias);

2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público;

3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito;

4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;

5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções” (Direito administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531).”

Todavia, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da Companhia Energética, para a sua caracterização, impõe-se a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação.

E, em seus argumentos, a seguradora sustenta que a inutilização dos equipamentos foi ocasionada por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré e que, em se tratando de falha na prestação do serviço exercido pela ora recorrida, seria ela responsável pelo ressarcimento dos danos.

Acontece que, analisando os documentos que instruem os autos, em especial o laudo trazido sob ID. 202570895 - Pág. 1, observo que não são suficientes para amparar o pleito reparatório, dada a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e o ato imputado.

Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

Os elementos probatórios produzidos pela parte autora (Apelante) não demonstram a relação da causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e os danos sustentados.

Deste modo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, diante da ausência de nexo causal entre os danos alegados pela apelante e eventual conduta irregular da apelada, e nesse sentido trago à colação julgados pátrios sobre o tema, que evidencio:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- CONTRATO DE SEGURO- RELAÇÃO DE CONSUMO- SUB-ROGAÇÃO- EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - DANOS ELÉTRICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DOS DANOS ELÉTRICOS- FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Na ação regressiva, age a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias, possuindo o direito ao recebimento da indenização, nos limites do valor segurado, conforme inteligência da Súmula no 188, do STF. 2- O dever de indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos do segurado exige a demonstração do dano suportado, bem como, do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público. 3- Não havendo demonstração da causa dos danos elétricos verificados nos equipamentos da segurada, não se caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de causalidade. 4 - Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202273-5/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - INDENIZAÇÃO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO PROVOCADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A CEMIG, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, nos termos da regra prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal. - Na ausência de provas seguras dos elementos configuradores do dever de indenização (ressarcimento), notadamente a ocorrência do nexo causal entre os danos e a conduta atribuída à ré, não procede a pretensão da parte autora de condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais. - Recurso provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.232209-3/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 3.000,00 (três mil reais) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024